Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753251-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA, em face de decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo determinar que a agravada/requerida autorizasse e custeasse, em até 24 horas, a cirurgia de PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA, nos termos dos relatórios médicos nos autos e conforme a prescrição médica, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ambos qualificados no processo. [...] Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento de PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA se encontra no rol de cobertura obrigatória da RN 465/2021. Não obstante, o procedimento de PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA não consta do referido documento, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde requerido. Destaque-se que assim dispõe o artigo 1o da Lei n. 9,656/98, alterada pela Lei n. 14.454/2022: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR) No presente requisito, não logrou êxito o autor em demonstrar, nesta primeira análise, o preenchimento dos requisitos acima elencados. Cumpre destacar, também, que não consta do processo a demonstração que a realização do procedimento com assistência robótica configura o único método viável de tratamento da enfermidade da parte autora. Assim, ausente a verossimilhança das alegações formuladas pelo requerente, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.” Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que tem 55 anos de idade; que foi diagnosticado recentemente com Câncer de Próstata (adenocarcinoma de próstata – CID C. 61); que foi indicada a cirurgia de retirada da próstata por via laparoscópica, assistida por robô (cirurgia robótica). Afirma que seu médico assistente justificou a necessidade da cirurgia por técnica robótica em razão da superioridade da técnica para o fim de preservação total das funções sexual e urinária do paciente, especialmente no caso concreto, em razão da idade do paciente (ID. 181553356 na origem). Esclarece que a agravada respondeu com negativa de cobertura, ao argumento de que o tratamento cirúrgico prescrito pelo médico não tem cobertura porque “não consta do Rol da ANS”. Pede o deferimento de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, CPC), inaudita altera pars, para determinar à agravada, sob pena de multa diária, a autorização e custeio, em até 24 horas, da cirurgia PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA, nos termos dos relatórios médicos nos autos e conforme a prescrição médica. E, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido, ID’s. 54446688 e 54446689. É o relato do necessário. DECIDO. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de cirurgia de prostatavesiculectomia radical laparoscópica com assistência robótica. Extrai-se dos autos que o agravante é beneficiário de plano de saúde operado pela agravada e possui diagnóstico de (adenocarcinoma de próstata – CID C. 61 / Câncer de Próstata). O médico assistente do agravante indicou para o tratamento do diagnóstico cirurgia de retirada da próstata por via laparoscópica, assistida por robô (cirurgia robótica), e justificou a realização pela técnica de robótica em razão da idade do agravante e das vantagens em comparação com técnicas tradicionais, concluindo que: “No caso concreto temos um paciente com diagnóstico de neoplasia maligna de próstata, com nódulo 1/3 médio e base direita. Portanto, paciente jovem, muito ativo em suas funções, incluindo sexuais, em que a cirurgia robótica tem grande possibilidade de curar mantendo suas funções sexual e urinária.”, ID. 181553356 na origem. O procedimento cirúrgico foi negado pela operadora do plano de saúde pelos seguintes motivos, ID. 181560881: “Com a entrada em vigor da Lei n.° 14.454 de 21/09/2022, esclarecemos que a cobertura dos exames/procedimentos/medicamentos que não estiverem discriminados expressamente na lista do Rol de Procedimentos vigente, estabelecido pela ANS, devem, obrigatoriamente, preencher os requisitos exigidos pela nova legislação. Após realizarmos a análise técnica da sua solicitação, não identificamos comprovação de eficácia e/ou efetividade suficientes, conforme prérequisitos exigidos pela legislação, a fim de justificar o emprego do tratamento solicitado pelo seu médico. Assim, diante da ausência de estudos clínicos capazes de fundamentar o referido tratamento, comunicamos a negativa da cobertura solicitada: Técnica Robótica, em razão do não preenchimento dos critérios estabelecidos na referida legislação.” O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preliminarmente a relação que se estabeleceu entre as partes, por força do contrato celebrado, é de consumo. O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública, que se aplica a todas as relações de consumo, inclusive as decorrentes da contratação dos planos de saúde, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, a Súmula 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça Não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, entendeu pela taxatividade dos procedimentos elencados no rol da ANS, entretanto, referidas decisões não possuem força vinculante, observado o caso concreto. No mesmo sentido este eg. TJDFT: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR MEIO DE ASSISTÊNCIA ROBÓTICA. NEGATIVA DE MANUTENÇÃO AUTORIZAÇÃO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DO ACÓRDÃO ANTERIOR. 1. Em análise de rejulgamento de recurso de apelação, os Tribunais observarão obrigatoriamente apenas os precedentes vinculantes, consoante determina o art. 927 do CPC. 2. Considerando que o rol de procedimentos da ANS não é exaustivo, e restando comprovado que não há restrição ao tratamento da doença contratualmente coberta, a seguradora não pode excluir determinada opção de tratamento cirúrgico com a utilização de técnica especializada reputada como a mais adequada e eficaz para a manutenção da saúde e recuperação do paciente. 3. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. (Acórdão 1649419, 07057818920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a questão restou superada com o advento da no Lei 14.454/22, que alterou a Lei de Planos de Saúde, para consignar expressamente que o Rol da ANS não é taxativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados”, dispondo o seguinte: "Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Art. 2o A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (...) Art. 10 (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”. O caso dos autos se inclui na hipótese disposta no inciso I, § 13, artigo 10 da Lei de no 9.656/98, alterada pela Lei no 14.454/22, pois a cirurgia radical de próstata por videolaparoscopia com auxílio robótico é procedimento largamente utilizado e com eficácia comprovada, e foi recomendada por médico especialista, por ser o agravante jovem, e a cirurgia robótica tem como objetivo salvaguardar a qualidade de vida do paciente, minimizando os riscos futuros grande possibilidade de curar mantendo suas funções sexual e urinária. Ressalta-se, ainda, que o procedimento de Prostatavesiculectomia Radical Laparoscópica se encontra incluído no Anexo I do rol de cobertura obrigatória da RN 465/2021, que em seu art. 12 prevê que “os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no Anexo I”. Nessas circunstâncias, tendo em vista que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, e que existe perigo de dano irreparável ao agravado, nos termos da solicitação médica, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR à agravada a emissão de autorização e custeio da CIRURGIA DE PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA nos termos dos relatórios médicos nos autos e conforme a prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias. Considerando a urgência do procedimento prescrito e a necessidade de se impor penalidade a fim de compelir a agravada ao cumprimento da obrigação, fixo multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitado a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Ressalto que o descumprimento pela agravada da presente decisão poderá ensejar a majoração da multa fixada e/ou bloqueio da quantia necessária de suas contas bancárias para a realização do procedimento pelo agravante. Comunique-se o Juízo de origem com urgência para conhecimento desta decisão. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital